Tribunal: CARF
Processo: 13136.730937/2022-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.730937/2022-33
RESOLUÇÃO
3302-002.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIFORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para verificar se o contribuinte efetivamente realiza a atividade de
prestação de serviços e, em caso positivo, quais os insumos que são essenciais e relevantes para
tal atividade, vencidos os conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini (relator) e Dionísio
Carvallhedo Barbosa. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Marina Righi Rodrigues
Lara.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730937/2022-33
2

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe, relativos à
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, no montante total de R$ 32.651.593,35, e da Contribuição para o PIS/Pasep, no montante
total de R$ 7.087.349,51, referentes aos períodos de apuração janeiro a dezembro de 2016 (fls.
6/23)
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
A Autoridade Lançadora identificou as seguintes eventuais infrações:
1. Bonificação de mercadorias, seja em dinheiro, seja em redução do valor
devido aos fornecedores, seja em mercadorias, configura receita / doação
e configuram-se como fato gerador da Contribuição ao PIS e à COFINS;
2. Creditamento, supostamente indevido, de produtos sujeitos a alíquota
zero/concentrada;
3. Creditamento, supostamente indevido, de bens utilizados classificados
como insumos (propaganda e publicidade, água, programa de prêmio
Dotz, telefonia e internet, combustíveis e lubrificantes, fretes sobre
transferências)
4. Creditamento, supostamente indevido, sobre encargos de depreciação e
amortização de bens do ativo imobilizado;
5. Creditamento, supostamente indevido, sobre o frete interno;
6. Creditamento, supostamente indevido, de ICMS substituição tributária;
7. Creditamento, suspostamente indevido, proveniente de locação de
máquinas e equipamentos
8. Classificação Incorreta para Carnes e Miudezas, comestíveis;
9. Classificação incorreta para Queijo e Requeijão
10. Classificação incorreta para Preparações à base de cereais, farinhas,
féculas ou leite; produtos de pastelaria(Salgados, pizza, Cuscuz)

2. IMPUGNAÇÃO
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730937/2022-33
3
Em sua Impugnação questionou a legalidade do Auto, por ser efetuado fora do local
de Infração, bem como falta de motivação;
Questionou a Reclassificação das mercadorias;
Questionou a cobrança sobre as bonificações, bem como a IN SRF no 51/78;
Questiona a glosa do créditos de bens sujeitos à alíquota zero;
Questionou a glosa dos créditos de bens sujeitos à alíquota concentrada,
mencionado que impetrou Mandado de Segurança no 1003052-72.2017.4.01.3800 para tratar da
tomada de crédito sobre bens sob o regime monofásico, afirmando que não há ainda trânsito em julgado;
Informa que tal ação judicial também refere-se ICMS-ST;
Questiona o fato de empresa varejista não poder tomar os créditos sobre os insumos em
questão;
Questiona a glosa sobre créditos decorrentes de operações de armazenagem / frete
interno;
Questiona a glosa sobre créditos decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado
por ser também prestadora de serviços;
Questiona a glosa dos créditos de locação de máquinas/equipamentos, utilizando princípio
da isonomia, pela legislação somente abarcar alguns setores;
Solicita que todas as publicações / intimações e outros autos sejam realizadas em nome do
patrono.

3. ACÓRDÃO DRJ
O Acórdão DRJ apresenta a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
NULIDADE. MOTIVAÇÃO CLARA. IMPROCEDÊNCIA.
Revela-se improcedente a alegação de nulidade por falta de motivação, quando o
auditor-fiscal deixa claros os fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração.
BONIFICAÇÕES. CONTRAPRESTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
As bonificações de caráter contraprestacional recebidas dos fornecedores, ainda
que descritas em contrato como descontos, sujeitam-se à incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, mormente não quando constem da nota
fiscal de compra.
BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 17 DA LEI No 11.033, DE 2003.
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730937/2022-33
4
A aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição não dá
direito a crédito, inclusive no caso de isenção quando revendidos ou utilizados
como insumos em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição. O art. 17 da Lei no 11.033, de 2003, apenas
assegura que, no caso de vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, podem ser mantidos os créditos vinculados a essas operações, desde
que tenham sido apurados segundo a legislação vigente.
STJ. REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. PGFN. MANIFESTAÇÃO.
Para aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em sede de repercussão
geral ou recurso repetitivo no âmbito da RFB, é necessário que a PGFN já tenha se
manifestado sobre as matérias abrangidas na decisão daquela Corte.
ATIVIDADE COMERCIAL. INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Para as pessoas jurídicas que exerçam atividade comercial, não existe previsão
legal para apuração de créditos sobre insumos na apuração do PIS/Pasep e da
Cofins devidos no regime da não cumulatividade.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O transporte entre estabelecimentos da contribuinte não se enquadra no inciso IX
do art. 3o da no 10.833, de 2003, não podendo, pois, gerar direito a crédito na
apuração da contribuição no regime não cumulativo.
ATIVIDADE COMERCIAL. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal que permita a apuração de créditos decorrentes da
depreciação de bens do Ativo Imobilizado para as pessoas que exerçam atividade
comercial.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na
apuração da Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa.
ISENÇÃO. TIPI. CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO.
Deve ser excluído o crédito tributário lançado de ofício quando o auditor fiscal não
logrou comprovar que a contribuinte teria classificado com erro mercadorias em
códigos da TIPI que se sujeitam à alíquota zero da contribuição

Inicialmente a DRJ rebate as alegações de Nulidade, citando legislação e Súmulas
do CARF.
Não conhece da Glosa referente aos créditos de bens alíquota concentrada em
razão da Concomitância Judicial x Administrativa;
Não reconhece os créditos de ICMS-ST, após citar STJ, Tema Repetitivo no 1125
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730937/2022-33
5
Indica que os créditos alegados sobre os insumos por não se referirem
comprovação de prestação de serviços, sendo que a principal atividade da
empresa é varejista;
Alega que a empresa não traz aos autos prova robusta que a venda dos produtos
transportados já teriam sido vendidos, não fazendo jus ao alegado crédito sobre
os fretes entre estabelecimentos;
Não permite o crédito sobre depreciação alegado pela falta de comprovação de
prestação de serviços/transportes;
Não permite o crédito sobre locação máquinas/equipamentos;
Reverte as glosas sobre o crédito tributário referente aos salgados (cf. planilha fls
2.299), mantendo as demais glosas sobre reclassificação da NCM;

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Apresenta Nulidades sobre o lançamento(fls. 12 – 21 do RV);
I – nulidade do lançamento, tendo em vista que não foi lavrado no local da falta;
II – ausência de motivação no que tange à desclassificação do NCM de
determinadas mercadorias.
No mérito:
Elabora um longo estudo sobre bonificações (fls. 21 – 47 do RV), com citações
jurisprudenciais e Acórdão CARF;
Apresenta :
Tese Subsidiária 01 : Aplicação da Não Cumulatividade ;
Tese Subsidiária 02: Da ilegalidade da cobrança do PIS e Cofins na entrada de
mercadorias cuja tributação é monofásica

Repisa os demais itens de sua Impugnação, mencionado a já citada Ação Judicial
para tratar da toma dos créditos revendidos sobre o regime monofásico;
Roga pelo correto enquadramento do NCM das mercadorias:

I – NCM Iniciada com 02 da TIPI, Carnes e Miudezas, Comestíveis,
II – NCM iniciada com 0406 da TIPI – Queijos e Requeijões
III – NCM iniciada com 19 da TIPI, preparações à base de cereais, farinhas, féculas
ou de leite – produtos de pastelaria.

Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730937/2022-33
6
Conclui, solicitando que toas as publicações/intimações/atos sejam realizados em
nome dos patronos.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
Por entender que o processo estava em condições de julgamento imediato, restei
vencido quanto à necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência, a fim de
verificar se o contribuinte efetivamente realiza a atividade de prestação de serviços e, em caso
positivo, quais os insumos que são essenciais e relevantes para tal atividade.
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

VOTO VENCEDOR
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, redatora designada.
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria, afastou o entendimento do i.
Conselheiro Relator para reconhecer a necessidade de conversão do julgamento em diligência, a
fim de melhor elucidar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.
Como já registrado, a fiscalização concluiu que a Recorrente exerce atividade
preponderantemente comercial, razão pela qual não faria jus ao creditamento de insumos
previsto no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que, além da atividade comercial, realiza
também a prestação de outros serviços — tais como transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, municipal e estacionamento de veículos — o que, em tese,
atrairia a incidência dos mencionados dispositivos legais e legitimaria o creditamento efetuado.
De fato, a existência desses serviços no objeto social pode indicar que parte das
despesas glosadas esteja vinculada à atividade de prestação de serviços, hipótese em que sua
análise deve observar o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Contudo, a
falta de documentos e informações suficientes para avaliar, de forma segura, a efetiva vinculação
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.967 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730937/2022-33
7
dos itens glosados às referidas atividades impede a imediata formação de juízo conclusivo por este
Colegiado.
Diante desse cenário, e com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, combinados com os artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, entendemos pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
(i) intime
a
Contribuinte
para
apresentar
documentos,
informações,
demonstrativos de cálculos e demais elementos comprobatórios necessários à
demonstração de que os itens glosados possuem efetiva e direta vinculação
com eventual atividade de prestação de serviços por ela efetivamente
desenvolvida, realizando, caso entenda pertinente, eventual rateio conforme o
percentual de receita auferida por cada atividade no período fiscalizado.
(ii) elabore Relatório Conclusivo, indicando de forma clara e fundamentada o
resultado da análise realizada, inclusive quanto à eventual segregação e à
pertinência dos créditos;
(iii) intime a Recorrente para se manifestar acerca do resultado apresentado no
Relatório Conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias.
É essa a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2444
DF CARF MF
Original